Tribunal: TJMT
Processo: 0003492-55.2012.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003492-55.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FRANCISCO NUNES LOPES - CPF: 936.681.041-15 (EMBARGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), VESLE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 03.861.701/0006-18 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), FRANCISCO NUNES LOPES - CPF: 936.681.041-15 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DO AUTOR E ACOLHEU OS OPOSTOS PELA RÉ.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS PREEXISTENTES - INOVAÇÃO RECURSAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 385 DO STJ - AUSÊNCIAS DOS VÍCIOS APONTADOS PELO AUTOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DISTRIBUÍDOS PROPORCIONALMENTE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS DA PARTE AUTORA REJEITADO - EMBARGOS DA PARTE RÉ ACOLHIDOS.

Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia, como no presente caso, onde há nítida irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.

Considerando que os litigantes foram, em parte, vencedor e vencido, inconteste a aplicação da sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré
BANCO BRADESCO S.A.,
(id. 107995467) bem como pela parte autora
FRANCISCO NUNES LOPES
(id. 108276471), em
razão do acordão exarado pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE
o Recurso de Apelação interposto pela parte ré, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a ré e embargante alega suposta omissão no Acórdão exarado com relação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, defendendo que “
as partes foram sucumbentes em igual parte nos autos e, conforme a regra inserida no art. 86 do CPC, tendo em vista que a parte decaiu de metade de seus pedidos, deve ser aplicada a sucumbência recíproca para as partes, 50% para autor e 50% para requeridos
”.

A parte autora e embargante, ao apresentar seus aclaratórios, com efeitos infringentes, suscita acerca de suposto vício existente no
decisum
no que tange à inversão do ônus da prova, haja vista que “
em razão da decisão judicial emanada pelo juízo de primeiro grau, tal dispositivo se aplica a presente demanda, portanto, caberia à parte Embargada comprovar que as inscrições anteriores em nome do Embargante eram devidas e legitimas
”, alegando que “
o Acordão Embargado foi omisso com relação ao ônus probandi, o qual competia à parte Ré comprovar a legitimidade de todas as negativações em nome do Autor
”, requerendo, ao final, seja o recurso acolhido.

A ré opôs ainda Contrarrazões aos Embargos de Declaração da parte autora, expondo que “
ao analisar o acórdão proferido, não se encontra qualquer contradição ou qualquer outro vício capaz de ensejar a oposição de embargos de declaração
”, alegando que o autor pretende apenas a modificação do julgado, que, via de regra, deve ser buscado por meio de recurso adequado, pugnando seja os aclaratórios da parte contrária rejeitado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré Banco Bradesco S.A bem como pela parte autora Francisco Nunes Lopes, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pela parte ré, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SERVIÇO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO DEVEDOR - INOVAÇÃO RECURSAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao perito dizer sobre a possibilidade, ou não, do exame pericial na cópia de documento. 2. Se o consumidor nega a o débito que originou a anotação indevida em cadastros de inadimplentes, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo. 3. Consoante precedentes deste Tribunal de Justiça, não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal. 4. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso oposto pela parte autora, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Prefacialmente, importa esclarecer que, em seus aclaratórios, a parte autora menciona que “
foi informado que existem 05 (cinco) processos que tramitam nas respectivas varas da Comarca de Sinop-MT, Tribunal de Justiça de Mato Grosso, todos, com o objetivo de reconhecer a inexistência dos débitos em nome do Embargante
”.

Contudo, analisando detidamente os autos, tem-se que tal argumento não foi exposto em momento oportuno, não tendo a parte autora mencionado tal argumento em sua exordial nem em sua impugnação à contestação, tratando-se, portanto, de inovação recursal.

Corroborando com o exposto, importante ainda destacar que não se pode admitir a juntada de documentos em fase recursal, salvo quando se tratar de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do disposto no artigo 435, do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos, visto que os citados processos foram ajuizados em datas próximas ao ingresso da presente demanda.

Acerca do tema, qual seja, inovação recursal, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO -
INOVAÇÃO RECURSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É nulo o contrato que não atende as disposições legais, notadamente quando o consumidor é induzido a erro. As instituições bancárias respondem pelos danos causados por seus prepostos que induz em erro o consumidor.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal
. (N.U. 0000088-31.2010.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Portanto, não conheço da tese invocada, por inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Ademais, o autor e embargante defende que “
o Acordão Embargado foi omisso com relação ao ônus probandi, o qual competia à parte Ré comprovar a legitimidade de todas as negativações em nome do Autor
”.

No entanto, conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a parte beneficiada pelo instituto do ônus da prova deve demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no Código de Defesa do Consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO AO AUTOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1029173-65.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Portanto, no que tange à contrariedade apontada pelo autor em seus aclaratórios, esta não deve prosperar, haja vista que, conforme disposto na Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Assim, diante de tais fatos, resta evidenciado que busca o autor e embargante, por meio dos Embargos de Declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Quanto aos Embargos de Declaração opostos pela parte ré Banco Bradesco, estes merecem ser acolhidos, visto que o autor e as rés foram, em parte, vencedor e vencido, devendo a verba honorária ser distribuída proporcionalmente.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos pelo autor e ACOLHO os aclaratórios opostos pela ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021